Tribunal: CARF
Processo: 10980.902609/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902609/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.930 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
GRAN PARK VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO PLEITEADO PELA DRJ.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Havendo decisão da DRJ que reconhece integralmente o direito de crédito
pleiteado pelo sujeito passivo, julgando precedente a manifestação de
inconformidade, é de se aceitar o fim do litígio e, consequentemente, o término
do processo administrativo fiscal - PAF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.929, de 14 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10980.902600/2008-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão do órgão julgador de
primeira instância, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902609/2008-48
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902609/2008-48

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, a seguir sintetizados:

[...]
A simples retificação de documentos fiscais (DCTF, DIPJ e DACON), para alterar
valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea,
não pode ser admitida para modificar despacho decisório, cuja ciência pelo interessado
deu-se antes da transmissão dos documentos retificadores.

A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou vincendo, está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respetivo indébito

Comprovando-se o recolhimento a maior de contribuição ao PIS. Não cumulativo
(Código 6912), repita-se a decisão contida no despacho decisório, homologando-se a
compensação, até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada da decisão da DRJ, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso
Voluntário, porém dele não conheço.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em
16/03/2004 (fl. 8-13), visando o aproveitamento de crédito de PIS
decorrente de pagamento indevido ou a maior realizado na competência
de abril/2003 (Código de receita DARF 6912, no valor de R$ 7.741,97,
pago em 15/05/2003).
A DRJ, em resumo, deu parcial provimento para, reformando-se o
despacho decisório questionado, seja reconhecida a existência de direito
creditório no valor original de R$ 642,13, homologando-se a
compensação indicada até o limite do crédito reconhecido.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que, ainda que se entenda que
o débito deva ser atualizado para a data do envio da DCOMP, ainda
assim o crédito é suficiente para extinção do débito indicado, pois a
indexação de ambos é a mesma. Além disso, diz que a exclusão da multa
de mora é mera consequência da denúncia espontânea havida com a
transmissão da DCOMP, antes de qualquer procedimento fiscalizatório à
retificação da DCTF, quanto ao indébito. Invocando a aplicação do artigo
138 do Código Tributário Nacional, pede a reforma parcial da decisão de
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902609/2008-48

primeiro grau para que seja homologada integralmente sua declaração de
compensação. Vejamos:
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, processada e
julgada pela DRJ, que acolheu parcialmente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo totalmente seu direito creditório,
porém destacando que haveria um resíduo a cobrar face a atualização do
débito, razão pela qual o crédito não seria suficiente para homologar
integralmente a compensação, conforme demonstrativo que colaciona,
veja abaixo:

Inicialmente, cabe observar que em manifestação de inconformidade a
Contribuinte assim argumentou:

Confrontando as defesas, constata-se que a Recorrente inovou nos
argumentos apresentados em peça de recurso voluntário, motivo pelo
qual não deve ser conhecida a invocada configuração do instituto da
denúncia espontânea.
Com relação aos demais argumentos, vê-se que não há litígio a se
compor.
Salienta-se que, neste caso, não há recurso de ofício, diante do valor de
alçada. Portanto, não há mais o que se discutir neste processo
administrativo, já que satisfeito o seu objeto.
Nesse sentido é a lição do Parecer normativo COSIT/RFB no 2 de 2016,
que apesar de tratar de caso em liquidação de julgado, o raciocínio se
amolda perfeitamente ao caso dos autos. Confira sua ementa abaixo
transcrita, in verbis:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902609/2008-48

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE
ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA EM
ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO DE
FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão
definitiva no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente
lançamento, tendo em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide
administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício
por inexatidão quanto aos cálculos efetuados.

Desta feita, no presente caso concreto, inexistente litígio a compor, vê-se
que o sujeito passivo carece de interesse de recorrer ao CARF, de modo
que o presente Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
Posto isso, entendo por prejudicada a alegação de denúncia espontânea,
nada obstante tal argumento esteja precluso, já que não foi ventilado em
manifestação de inconformidade, na forma do art. 17, do Decreto no
70.235/72.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital